Tribunal: TJSP
Processo: 1100101-85.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA INSUBSISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais, condenando a ré ao pagamento de R$ 16.552,00 aos autores, em razão de furto de motocicleta no estacionamento do

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA INSUBSISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais, condenando a ré ao pagamento de R$ 16.552,00 aos autores, em razão de furto de motocicleta no estacionamento do estabelecimento da ré.
II. A questão em discussão consiste em verificar, preliminarmente, a arguição de ilegitimidade do ativa do Autor e, no mérito, se restou configurada a responsabilidade da ré pelo furto da motocicleta de promotor de venda ocorrido em seu estacionamento.
III. Razões de Decidir: Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso. Configurada nos autos a responsabilidade da ré que, ao permitir o uso do seu estacionamento pelo Autor (promotor de vendas), assumiu o dever de guarda do veículo. Configurado contrato de depósito (art. 627, CC). Ré que descumpriu com o dever de guarda e vigilância da motocicleta do Autor em razão do furto ocorrido nas dependências do seu estabelecimento. Configurado o dever de indenizar. Sentença mantida. Honorários majorados.
IV. Tese de julgamento: 1. A disponibilização de estacionamento privativo para veículo de terceiro, ainda que prestador de serviços, importa no dever de guarda e vigilância do bem.
RECURSO DESPROVIDO.